Tribunal: STF
Processo: HC 242831
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Henrique da Silva de Andrade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 915.530/RS (evento 2, fls. 228-30).



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls. 159-60).



    No presente writ, a Defesa pleiteia o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Ressalta falta de fundamentação idônea da prisão preventiva. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, carta de emprego e residência fixa. Alega a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com aplicação de cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fl. 228):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Encontrando-se devidamente motivada a decisão que indeferiu a liminar na origem, mostra-se prematuro o controle antecipado por este Tribunal Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa serão tratadas durante o julgamento do mandamus impetrado na origem. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo (Súmula 691/STF). Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.



    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto “Verifica-se que o decreto preventivo amparou-se em evidências da prática delituosa, inclusive com identificação precisa da autoria; além de vir com exposição clara das circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, bem como da necessidade de sua segregação. In casu, consta nos autos que, durante patrulhamento tático motorizado no bairro Burgo, a equipe de Rocam avistou um indivíduo arremessando um objeto para dentro do pátio de uma casa. A equipe abordou o indivíduo, identificado como Pedro Henrique. Durante a revista pessoal, foram encontrados, no bolso direito da calça de Pedro, R$6,75 em moedas e a chave de uma residência. Questionado sobre a chave, Pedro admitiu que, ao avistar a viatura, arremessou um ‘malote’ contendo 19 pedras de crack para dentro do pátio da referida casa. Ele também confirmou que a chave encontrada em seu bolso era da mesma residência. A equipe policial usou a chave fornecida por Pedro para abrir o portão do pátio e recuperar o objeto dispensado. Através do orifício da porta entreaberta, os policiais visualizaram várias porções de cocaína sendo fracionadas sobre a mesa para comercialização. Posteriormente, contabilizaram um total de 123 porções de substância análoga à cocaína. Os policiais adentraram a residência e encontraram, também em cima da mesa da cozinha, a quantia de R$1.619 em notas diversas e uma porção de substância análoga à maconha. A decisão objurgada encontra-se muito bem fundamentada e amparada nos preceitos legais e hábeis a suportar a medida cautelar em questão, apontando com propriedade o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a real necessidade da manutenção da medida cautelar em questão, máxime, para resguardar a ordem pública, considerando que crime de tráfico de drogas revestem-se de extrema gravidade. (...). Incabível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando que a imposição de uma ou várias medidas alternativas seriam incapazes de embaraçar o periculum libertatis, considerando os elementos acima apontados. Desta senda, revestindo-se de aparente legalidade a decisão da apontada autoridade coatora e estando amparada na gravidade concreta do delito, inviável se cogitar de constrangimento manifesto a ensejar a concessão da respectiva medida, ao menos, por ora, em sede liminar”. (evento 2, fls. 194-5).



    O ato dito coator, por sua vez, ressaltou “Com efeito, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o não cabimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar, nos termos do que preceitua o verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Assim, salvo hipótese excepcional de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão impugnada, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.(...). No caso dos autos, a liminar foi indeferida pela corte local, uma vez que ‘o decreto preventivo amparou-se em evidências da prática delituosa, inclusive com identificação precisa da autoria; além de vir com exposição clara das circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, bem como da necessidade de sua segregação.’ (e-STJ fl. 193). Nesse contexto, encontrando-se devidamente motivada a decisão que indeferiu a liminar na origem, mostra-se prematuro o controle antecipado por este Tribunal Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa serão tratadas durante o julgamento do habeas corpus ajuizado na origem.” (evento 2, fl. 228-30).



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator